Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720738-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de origem no 0714900-18.2023.8.07.0018, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença promovido pelo agravante, com fundamento na pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos no IRDR no 21. Eis a r. decisão agravada (ID 232722669 da origem): “Considerando que foram opostos Embargos de Declaração ainda pendentes de julgamento no IRDR n 21 e, portanto, ainda não transitou em julgado, ad cautelam, aguarde-se o seu julgamento, pois o objeto consubstancia-se na ilegitimidade ativa dos credores para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva 32.159/97.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID ). Confira-se: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme expressamente consignado na decisão embargada, ainda restam pendentes de julgamento dos Embargos de Declaração no IRDR n 21 e, portanto, ainda não transitou em julgado, devendo ser aguardado o respectivo trânsito em julgado. A insurgência exige a interposição de recurso próprio. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. A parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, tendo em vista que o Tribunal de Justiça local já reconheceu sua legitimidade ativa no Agravo de Instrumento no 0717317-61.2024.8.07.0000, razão pela qual não subsiste fundamento para o sobrestamento do processo. Alega, ainda, que “(...) o agravado-exequente comprovou que era sindicalizado ao Sindireta/DF à época da propositura da ação coletiva no 32.159/1997, o que se evidencia da rubrica de desconto da contribuição sindical respectiva na sua folha de pagamento (id. 182282442, autos originários).” E “(...) o Sindfaz/DF foi criado apenas no ano de 2010, ou seja, muito posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva, em 1997. Portanto, tal alegação não infirma a legitimidade ativa do agravado-exequente.” A fundamentação jurídica do agravante apoia-se nos princípios da coisa julgada coletiva, segurança jurídica, e na ampla legitimidade sindical para a execução de sentença coletiva, nos termos do art. 8o, III, da CRFB/88 e do art. 985, I, do CPC, sustentando que já houve julgamento do IRDR no 21 e que foram preenchidos os requisitos estabelecidos para o cumprimento individual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo no ID 72173225. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator